Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712828-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO TELES FILHO, ACILINO TELES, ANA AUGUSTA TELLES RIBEIRO, MERCES TELES, MARIA LUCIA DOS ANJOS TELES GUIMARAES, MARILIA TELES MACIEL, MARIA DE FATIMA TELES ZORZANELLI, MARISTELA TELES DIAS MIRANDA, HEITOR TELES, GRACILIANO TELES DOS SANTOS NETO, RIZIA TELES DOS SANTOS, HIGIA MARIA TELES BERNARDO, ALUIZIO TELES DOS SANTOS, PAULO ROBERTO CABRAL TELES, PEDRO HENRIQUE CABRAL TELES, FLAVIO CESAR CABRAL TELES, MARIA AMELIA TELES SOBRINHO, CLEMENTE DE SOUSA LIMA TELLES, DANIEL DE SOUSA LIMA TELLES, SELVA DE SOUSA LIMA TELLES AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA AMELIA TELES D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator